Tribunal: TJMMG
Processo: 0001750-85.2015.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001750-85.2015.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/11/2020 Publicação: 17/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR - PRECEDENTES ESTABELECIDOS NO ÂMBITO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleomar José de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cleomar José de Oliveira opõe os presentes Embargos de Declaração contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal (fls. 796/802), que reformou a respeitável decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME), que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do delito de peculato-furto - art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto (sentença de fls. 753/762). Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de omissão, porque não houve o enfrentamento do requerimento do item 3.5 das razões recursais, pleito transcrito na fl. 06 da própria decisão embargada, in verbis: 3.5 Reformada a pena do APELANTE para reprimenda igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, que lhe seja alterado o regime de cumprimento da pena para o aberto (art. 33, “c”, do CP), pena privativa de liberdade que, com respeito o disposto no art. 44 do CP, deve ser substituída por PRD. A defesa alegou que a omissão é de facílima constatação, uma vez que, a despeito de o próprio acórdão embargado acolher o pleito do apelante de redução da pena, inexiste qualquer pronunciamento do eminente desembargador relator a respeito da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, requereu que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, com o reconhecimento de que o embargante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma prevista no art. 44 do Código Penal. É relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Sobre à ausência de fundamentação do julgador, esclareço que este não está obrigado a responder um a um os questionamentos das partes, ao apresentar, em suas razões de convencimento, fundamento suficiente para acolher ou inacolher os pedidos das partes. Posto isso, em análise ao mérito recursal, entendo que os embargos não devem ser acolhidos, por não haver omissões a serem sanadas. O v. acórdão traz explicitados os fundamentos para o improvimento do recurso dos apelantes. Por outro lado, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a matéria não foi abordada no acórdão, porque entendo que, no Direito Penal, não existe a analogia, razão pela qual sem previsão expressa no Código Penal Militar, não há como aplicar a referida substituição. Em casos semelhantes, o excelso Supremo Tribunal Federal manifestou o seguinte entendimento: COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Primeira Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento realizado em 25/04/2017, acórdão publicado no DJe em 11/05/2017) EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 94083/DF, Ministro Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, decisão publicada em 12/03/2010). EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado. (HC 91709/CE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, acórdão publicado em 13/03/2009) Pelo acima exposto, rejeito os embargos de declaração, porque entendo que não é possível a substituição de pena no âmbito da Justiça Militar, não havendo omissões a serem sanadas. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de novembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato